Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701431-70.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCIA ALMEIDA RAMOS APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por MÉRCIA ALMEIDA RAMOS contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Núcleo de Gestão de Metas do 1o grau - Nupmetas 1) que, nos autos do mandado de segurança, processo no 0701431-70.2021.8.07.0018, denegou a ordem postulada, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Em antecipação de tutela recursal, esta Relatoria determinou à autoridade coatora se abster de efetuar redução ou desconto do contracheque do impetrante na rubrica 10341 – MS 6565-0 84,32%, bem como não proceder aos descontos da remuneração da servidora com a finalidade de restituição ao erário, até o julgamento definitivo do TEMA 1.009 do C. STJ. Destaco que a intimação para cumprimento da antecipação de tutela, aperfeiçoada no dia 26/07/2021, ocorreu quando a impetrante já havia falecido (10/07/2021). (ID 27716763 e ID 29901870) Em virtude do falecimento, devidamente comprovado pela certidão de óbito, esta Relatoria determinou a intimação das partes, diante do princípio do contraditório e da não surpresa. Os patronos da autora, assim como o Distrito Federal se manifestaram favoravelmente à extinção do presente mandamus (ID 30465845 e ID 30737813). O falecimento do impetrante importa a extinção do mandado de segurança, diante da intransmissibilidade do direito subjetivo pleiteado. Inclusive, trata-se de tema pacificado nos Tribunais Superiores. Confira-se: "A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal foi firmada no sentido de que, ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima do mandado de segurança, não é cabível a sucessão de partes, ficando ressalvada aos sucessores a possibilidade de acesso às vias ordinárias. Só é cabível sucessão processual em mandado de segurança quando o feito se encontrar já na fase de execução" (AgInt no RE nos EDcl no MS 13.452/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/6/2018, DJe 19/6/2018). No mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1.277.839/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 3/10/2018. (....) (PET no MS 20.157/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 11/09/2019) (grifos acrescidos) "Agravo regimental em recurso extraordinário. Mandado de segurança. Impetrante que vem a falecer no curso do andamento do processo. Extinção decretada. 1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, em que se reconhece ser de cunho personalíssimo o direito em disputa em ação de mandado de segurança. 2. Não há que se falar, portanto, em habilitação de herdeiros em caso de óbito do impetrante, devendo seus sucessores socorrer-se das vias ordinárias na busca de seus direitos. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 445409 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26/04/2011, DJe-146 DIVULG 29-07-2011 PUBLIC 01-08-2011 EMENT VOL-02556-03 PP-00533) Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto processual, com fundamento no art. 485, incisos VI e IX do Código de Processo Civil. Oficie-se à Diretoria de Previdência do IPREV/DF comunicando a presente decisão. Sem custas. Sem honorários, nos termos da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 28 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator